Tribunal: STF
Processo: RE 1365027
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.



    1. Proferida sentença pela autoridade judiciária da Vara de Execução, declarando extinta a punibilidade pelo integral cumprimento das medidas restritivas de direitos (uma prestação pecuniária e uma prestação de serviços à comunidade), remanescente interesse recursal em pleitear o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória antes do início do resgate da reprimenda, diante dos efeitos daí decorrentes.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019; e AgRg no AREsp 1546583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) admite a incidência da teoria da causa madura no âmbito processual penal, viabilizando o julgamento diretamente por este segundo grau de temática exclusivamente de direito não enfrentada pelo juízo de origem.



    3. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.



    5. O delito foi praticado em 14-setembro-2012. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, logo o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 3-junho- 2014, iniciando o transcurso do prazo da pretensão executória. Em 19-setembro-2018, deu-se o início do cumprimento de pena restritiva de direitos, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.



    6. Recurso provido” (pág. 24-25 do documento eletrônico 6). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta, Aduz que



    “Em novembro de 2019, novamente houve mudança de entendimento da Corte Suprema que, no notório julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nºs 43, 44 e 547, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e determinou a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em ju lgado da sentença penal condenatória.



    Evidente, portanto, que, nessa oportunidade, o Pretório Excelso condicionou o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, diante da garantia de presunção de inocência, prevista no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Desse modo, se o exercício da pretensão executória passa a estar atrelado ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, somente a partir do momento em que houver a constituição do título executivo judicial definitivo passível de execução da pena é que se deve iniciar a contagem do prazo prescricional — sob pena de se incorrer em contradição lógica.



    Se a prescrição é consequência da inércia do titular do direito, não faz sentido admitir que se possa deflagrar o prazo prescricional da pretensão executória se, nesse momento, o titular do jus puniendi, o Ministério Público, está impossibilitado de executar a sentença, pois ainda não haverá condenação definitiva e o respectivo título, em respeito ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nesse contexto, não há dúvidas de que, em observância ao princípio contido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, faz-se necessária a adequação hermenêutica do art. 112, I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei nº 7.209/84, a fim de se compatibilizar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória com o momento em que a acusação pode dar início à execução” (págs. 8-9 do documento eletrônico 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário (documento eletrônico 26). Assenta que a impossibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade impõe o início do transcurso do lapso prescricional para a execução da pena a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, uma vez que



    “[...] antes disso o Ministério Público não dispõe de meios de executar a pena, não lhe sendo imputável, por absoluta incongruência lógica, suposta inércia ou ineficiência no impulso da fase derradeira da persecução penal.



    […] 



    A orientação em favor da contagem do prazo prescricional da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, quando formado o título executivo judicial, está sedimentada no Supremo Tribunal Federal, a despeito da pendência de julgamento do mérito do ARE nº 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral) [...]” (págs. 5-6).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    É certo que a jurisprudência desta Corte Superior vinha decidindo no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição. 



    Entretanto, a decisão desta Corte, pelo Pleno, nos autos do HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



     “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (grifei).



     Com essa mesma orientação, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas colaciono a seguir: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.263.422-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTÍVEL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, A FIM DE CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição.



    2. Agravo regimental provido, a fim de conhecer e prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em questão” (RE 1.242.275-AgR/RS, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator